Tribunal: STF
Processo: AI 713675
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. LEIS 9.096/95 E 9.504/97.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. EXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso,
   depende do prévio exame de normas infraconstitucionais. A afronta
   à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - Para
   dissentir da conclusão a que chegou o acórdão recorrido,
   necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório
   constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
III - Agravo regimental improvido.